Tribunal: TJPA
Processo: 0034293-48.2013.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0034293-48.2013.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, EDIMAR BORGES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO.

REMESSA

NECESSÁRIA.

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

CONCURSO

PÚBLICO.

CURSO

FORMAÇÃO DE SOLDADOS
DA
PM/PA.

CANDIDATO

CONSIDERADO

INAPTO.

EXAME

DE

SAÚDE.

ODONTOLÓGICO.

VIOLAÇÃO

AO

PRINCÍPIO

CONSTITUCIONAL

DA

RAZOABILIDADE

E

PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.

O candidato foi desclassificado no exame de saúde - odontológico, sendo

considerada como causa de inaptidão a

ausência de dentes.

2.

A busca pela aferição da capacidade física para o exercício de cargo submetido a concurso, à luz dos requisitos legais de ingresso no serviço público, deve ser compatibilizada com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as concretas condições pessoais ostentadas e a possível incompatibilização das atividades inerentes às funções aspiradas.

3.

O exercício do poder discricionário da Administração deve estar sempre

pautado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de

se transformar

em

arbítrio, ilegalidade

ou

ato discriminatório;

4.

Embora

previsto

no

Edital

nº

001/PMPA/2012,

a

exigência

contida

no

item

7.3.6.q é

ilegal, desproporcional

e desarrazoada.

5.

Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença mantida
in totum
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se

de

remessa

necessária

de

sentença

proferida

pelo

MM.

Juízo

de

Direito

da

4ª

Vara

de

Fazenda

Pública

da

Capital,

nos

autos

do

Mandado

de

Segurança

impetrado

por

Edimar Borges de Oliveira
contra

ato

do

Comandante

Geral

da

Polícia

Militar

do

Estado

do

Pará
.

Em síntese, o autor relata na inicial do mandado de segurança

que prestou o Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da PMPA – CFSD/2012, tendo obtido aprovação na 1ª fase do certame. Convocado para a fase do Exame Médico, foi considerado inapto na avaliação odontológica porque apresentou ausência de dentes, o que reputou ilegal, mormente pelo constrangimento causado.

Afirmou

que

apresentou

Recurso

Administrativo

entretanto foi indeferido, razão pela qual impetrou o
mandamus
pugnando pela concessão da medida liminar para a cassação do ato ilegal e permanência nas etapas ulteriores do concurso e no mérito a sua confirmação com a concessão da segurança pleiteada.

As informações foram prestadas pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará. (Id n° 4706285)

A liminar fora deferida pelo Juízo de origem, determinando que o impetrante participasse das outras etapas do concurso, consoante decisão de Id n° 4706287.

O Ministério Público do Estado do Pará de primeiro grau se manifestou pela concessão da segurança. (Id n° 4706288)

O Juiz
a quo
julgou
procedente

o

pedido
do autor
determinando
à Autoridade Coatora que suspendesse, em definitivo, o ato que eliminou o impetrante do concurso em tela, bem como, que assegure a sua participação na fase subsequente do certame, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida. (Id n° 4706301)

Ausente

recurso

voluntário,

subiram

os

autos

para

este

Eg.

Tribunal

para

fins de

reexame, os quais foram

distribuídos a minha relatoria.

Instado

a

se

manifestar,

o

Ministério

Público

de

Segundo

Grau

emitiu

parecer

pela

confirmação da sentença. (Id n° 7216747)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária.

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual deverá a impetrante de plano comprovar os fatos sustentados.

Com efeito, o mandamus não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Tratando-se de concurso público, o controle do Poder Judiciário deve restringir-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela CF/88, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios, assim, as disposições do Edital do concurso vinculam as partes envolvidas, ou seja, Administração Pública e candidato.

In casu, o

cerne

da

questão

está

em

analisar

a

correção

da

sentença

que

julgou procedente o pedido inicial para conceder a segurança pleiteada e determinar à autoridade coatora a suspensão, em definitivo, do ato que eliminou o impetrante do concurso, assegurando a participação na fase subsequente do certame
.

Com efeito, o autor logrou êxito na 1ª fase do concurso para admissão ao Curso de Formação de Soldados da PMPA – CFSD/2012, tendo obtido aprovação na 1ª fase do certame. Convocado para a fase do Exame Médico, foi considerado inapto na avaliação odontológica porque apresentou ausência de dentes, de acordo com o item 7.3.6, alínea “q”, do edital, in verbis:

7.3. SEGUNDA ETAPA: AVALIAÇÃO DE SAÚDE

7.3.1. O candidato aprovado na 1ª ETAPA (Prova de Conhecimentos) e convocado à 2ª ETAPA (Avaliação de Saúde), conforme subitens 7.2.3 e 7.2.4 deste edital submeter-se-á, em seguida, a Avaliação de Saúde que compreende as avaliações antropométricas e médica e basear-se-á na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos que serão apresentados pelos candidatos, bem como em uma avaliação clínica na pessoa do candidato, no que se refere a sua condição: oftalmológica, odontológica e biométrica, conforme previsto neste edital.

[...]

7.3.6. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

[...]

q. odontológico
: cárie extensa com comprometimento da polpa, com a presença de lesão periapical; raízes residuais com presença ou não de lesão periapical, o que torna as raízes inaproveitáveis proteticamente; dentes com presença de restaurações deficientes, com presença de infiltração ou de cimentos provisórios; dentes fraturados com presença de comprometimento endodôntico; presença de periodontite avançada; anomalias de desenvolvimento de lábios, língua, palato, que prejudiquem a funcionalidade do aparelho estomatognático, com ou sem prejuízo da estética; ausência de dentes anteriores superiores e inferiores que comprometam a estética, a fonética e a funcionalidade do sistema estomatognático, com tolerância de aparelhos que substituam as ausências, desde que satisfaçam a estética e a função; lesões císticas, anomalias congênitas, alterações ganglionares ou alterações inespecíficas que comprometam a funcionalidade da cavidade oral; neoplasias da cavidade oral (benigna ou maligna); lesões pré-cancerígenas (leucoplasias, hiperqueratoses, etc.); distúrbios da fala impeditivos às exigências da atividade policial-militar, que exigem facilidade de dicção e expressão no relacionamento com o público e com a tropa; tratamento ortodôntico sem comprovação de que se encontra com acompanhamento, ou seja, há a obrigatoriedade de apresentação de laudo do ortodontista, vedado laudo emitido por cirurgião dentista clínico; prótese sem funcionalidade, bem como desajustada, com comprometimento da estética e função; ausência de seis elementos molares, com tolerância de aparelhos que substituam as ausências em cada arcada, ou seja, há obrigatoriedade de dez elementos dentais naturais; disfunção da ATM;

Segundo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital que deflagra a abertura do certame fixa as suas regras e permite aos candidatos a identificação dos requisitos necessários ao ingresso no serviço público.

Por outro lado, a Administração Pública está vinculada a outros princípios de natureza constitucional, de modo que não há que se falar em caráter absoluto do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

É dizer, os princípios constitucionais que regem a atuação administrativa devem ser sopesados e devem conviver em harmonia, de modo a permitir a consagração dos valores constitucionais.

Sendo assim, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode ser tomado de forma absoluta como pleiteia o ente público, eis que a eliminação do candidato em razão de cárie viola claramente os princípios da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

Outrossim, importa salientar que a exigência constante no Edital referente ao exame odontológico é discriminatória e desprovida de qualquer justificativa razoável, posto que a deficiência dentária constatada não impede o desempenho das atividades policiais, além do que é passível de correção.

Nesse contexto, o ato administrativo que eliminou o candidato do certame não pode prevalecer, sob pena de contrariar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que o exame odontológico em comento carece de pertinência lógica, uma vez que a ausência de dentes molares, como dito, não impede o exercício das atividades militares, e nem compromete as habilidades e capacidades físicas necessárias para o exercício eficiente do serviço de segurança pública.

Dessa forma,

acertada

a

sentença

de

primeiro

grau

que

concedeu

a

segurança
pleiteada e determinou à autoridade coatora a suspensão, em definitivo, do ato que eliminou o impetrante do concurso, assegurando a participação na fase subsequente do certame.

Vale resaltar, que não se questiona a subjetividade dos critérios fixados no edital para o

certame em tela, o que, sem dúvida, refere-se ao mérito administrativo e não cabe ao Poder

Judiciário analisar, porém discute-se a legalidade dos critérios que implicam em inaptidão do

candidato no exame odontológico e o respeito aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da

proporcionalidade.

Nesse

sentido são os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.

SOLDADO

DA

PM.

ELIMINADO

EM

RAZÃO

DE

CÁRIE

NO

ELEMENTO

13.

REPARAÇÃO ODONTOLÓGICA. NÃO HÁ IMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO

DO

CARGO.
OBSERVÂNCIA

AOS

PRINCIPIOS

DA

RAZOABILIDADE,

PROPORCIONALIDADE

E

DO

LIVRE
ACESSO

AO

CARGO

PÚBLICO
MEDIANTE

CONCURSO

EM

CONDIÇÕES

DE

IGUALDADE.

APELO

CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Preliminares: a) carência da ação por falta de interesse de agir. Rejeitada. b)

necessidade de citação dos demais participantes do concurso. Rejeitada
. 2.

Mérito. O exame odontológico em comento carece de pertinência lógica, uma

vez

que

a

presença
de

um

dente

cariado
não

impede
o

exercício
das

atividades militares, quiçá compromete as habilidades e capacidades físicas

necessárias para o exercício eficiente do serviço de segurança pública. Claro

está que descabida e desarrazoada a decisão administrativa de eliminar o

candidato

por

tal

razão,

bem

como

configura,

a

bem

da

verdade,

medida

discriminatória

e

violadora

de

preceitos

constitucionais

caros,

como

o

do

acesso ao cargo público mediante concurso em condição de igualdade. 3.

Apelo

conhecido

e

improvido.

À

unanimidade.

(TJPA

-

2014.04537403-56,

133.616,

Rel.

DIRACY

NUNES

ALVES,

Órgão

Julgador

5ª

CAMARA

CIVEL

ISOLADA, Julgado

em 15-5-2014,

Publicado em

20-5-2014).

CONSTITUCIONAL.

ADMINISTRATIVO.

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO CORPO DE

FUZILEIROS NAVAIS. INAPTIDÃO EM INSPEÇÃO DE SAÚDE. PROBLEMA NA

ARCADA

DENTÁRIA.

PRINCÍPIO

DA

RAZOABILIDADE.

I

-

A

adoção

de

critérios para seleção de candidatos, em concurso público, não obstante se encontre dentro

do

poder

discricionário

da

Administração,

deve

observância

aos

princípios

da

razoabilidade

e

legalidade.

II

-

Na

hipótese

dos

autos,

afigura-se

indevida

a

reprovação do candidato em exame odontológico, diagnosticado com má-oclusão

dentária, tendo em vista que o problema apontado em inspeção de saúde não gera

incapacidade

ao

exercício

das

atividades

diárias

da

carreira

militar,

não

havendo

sido

justificado

de

que

forma

tal

defeito

prejudicaria

o

exercício

do

cargo,

a

demonstrar violação de direito líquido e certo do impetrante.

III - Remessa oficial

desprovida. Sentença confirmada. (TRF1 - REOMS 0055446-51.2013.4.01.3400/DF,

Rel.

DESEMBARGADOR

FEDERAL

SOUZA

PRUDENTE,

QUINTA

TURMA,

e-

DJF1 p.364 de 17/09/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO FORMAÇÃO SOLDADO PM. CANDIDATOS CONSIDERADOS INAPTOS. EXAME DE SAÚDE. ODONTOLÓGICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1- Os apelados foram desclassificados no exame de saúde - odontológico, sendo consideradas como causas de inaptidão a presença de cáries e a ausência de determinada quantidade de elementos dentais na arcada superior;

2- Não há que se falar em violação ao princípio da vinculação ao edital, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para dar efetivação à garantia do direito dos recorridos em participar da etapa seguinte do
concurso
público para ingresso no curso de formação de soldados;

3- O exercício do poder discricionário da Administração deve estar sempre pautado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de se transformar em arbítrio, ilegalidade ou ato discriminatório;

4- Tendo em vista que foram realizados os tratamentos devidos nas cáries apresentadas, bem ainda diante da ausência de demonstração da forma com que a falta de elementos dentários prejudicaria ou impossibilitaria o exercício da função policial militar, a manutenção da sentença é medida que se impõe;

5- Reexame Necessário e apelação conhecidos. Apelo desprovido. Sentença confirmada em reexame.

(2017.02570141-21, 177.385, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-28). (Grifado)

Assim,
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
procedeu de maneira correta e em

harmonia com o entendimento deste TJPA e dos Tribunais pátrios, porquanto o ato de eliminação

do impetrante pelos motivos ao norte descritos, se mostra em flagrante afronta constitucional aos

princípios

da

legalidade,

proporcionalidade

e

razoabilidade,

além

de

configurar

legítima

intervenção do

Poder

Judiciário, não

havendo

ofensa

a separação

de

poderes.

Ante o exposto,

CONHEÇO DA REMESSA

NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade,
nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/05/2023